Tribunal: TJSP
Processo: 2266152-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que manteve a ordem de arrombamento e de reforço policial. Insurgência do executado. Sem razão. Poder-dever dos entes políticos para defender e preservar o meio ambiente. Art. 225 da CF. Atribuição centrada nos Municípios para o ordenamento territorial. Ente competente para disciplinar e fiscalizar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que manteve a ordem de arrombamento e de reforço policial. Insurgência do executado. Sem razão. Poder-dever dos entes políticos para defender e preservar o meio ambiente. Art. 225 da CF. Atribuição centrada nos Municípios para o ordenamento territorial. Ente competente para disciplinar e fiscalizar regras para adequação do imóvel à função sócio-ambiental. Ocupação irregular de manancial. Desídia em regularizar a propriedade. Demolição parcial que não constitui desocupação forçada nem inviabilização ao direito à moradia que, em regra, se compatibiliza com os imperativos de preservação ambiental. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266152-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MESSIAS
DE ALVARENGA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266152-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20776
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de
cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que manteve a
ordem de arrombamento e de reforço policial. Insurgência do
executado. Sem razão. Poder-dever dos entes políticos para
defender e preservar o meio ambiente. Art. 225 da CF. Atribuição
centrada nos Municípios para o ordenamento territorial. Ente
competente para disciplinar e fiscalizar regras para adequação do
imóvel à função sócio-ambiental. Ocupação irregular de
manancial. Desídia em regularizar a propriedade. Demolição
parcial que não constitui desocupação forçada nem inviabilização
ao direito à moradia que, em regra, se compatibiliza com os
imperativos de preservação ambiental. Recurso desprovido.
VOTO No 20776
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Pitangueiras Açúcar e Álcool LTDA. em face da r. decisão (fls. 86/87 do
processo de origem, digitalizada a fls. 33/34) que, em ação civil pública em
fase de cumprimento de julgado movida pela Prefeitura Municipal de Santo
André, manteve a decisão a fls. 64 do feito principal que deferiu a ordem de
arrombamento e de reforço policial contra o agravante.
Irresignado, alega o agravante, em síntese, que: (A) a
medida extrema imposta ao agravante e sua família, sem avaliar os danos
irreparáveis futuros, fere diretamente os preceitos constitucionais, em artigos
6o e 5o, incisos LV, LIV (direito a vida, moradia digna, contraditório e ampla
defesa, cerceamento de defesa), sendo imperioso o apelo para que a
demolição seja suspensa liminarmente e oportunamente seja dada a chance
do agravante requerer a regularização de seu imóvel, a fim de manter a única
moradia familiar que possui; (B) durante o período de tentativas de
regularizar seu imóvel junto à Municipalidade, o agravante foi orientado a
adquirir outro lote para composição do ambiental e assim evitar a demolição
da construção ora erguida, e assim, foi cumprida pelo agravante a compra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266152-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20776
3
um lote vizinho ao seu, com o intuito de resguardar a sua moradia e
compensar a área construída, no entanto, posteriormente, o Decreto Municipal
de Santo André no 16.759, de 07/03/2016 aprovou o loteamento e a
regularização urbanística da referida área maior, e impôs as condições
necessárias, dessa maneira o cumprimento de sentença contém causa
modificativa ou até mesmo extintiva da obrigação, pois a compra do terreno
adicional sobrepõe à área ocupada pela construção do imóvel do Agravante;
(C) o agravante encontra-se sem representação processual, desde a renúncia
das patronas a fls. 110 e 117 na fase de conhecimento ainda que tenha
permanecido nos autos uma patrona remanescente, a mesma não atua, em
favor do Agravante desde sua última manifestação em 16/04/2012; (D) a
regularização urbanística do imóvel irregular do agravante é possível,
afastando a medida drástica de demolição para tanto, a própria Municipalidade
dispõe de lei favorável como está expressa na Lei Municipal de Santo André n°
9.995/2017, assim a medida mais sensata é a regularização que também se
harmonizará com a construção e a proteção daquele meio ambiente; e, (E)
qualquer remoção forçada de pessoas deverá ser precedida de observância do
princípio da dignidade humana, já que cabe ao Estado e ao Munícipio adotar
providências tendentes a proteger a integridade física da pessoa ocupante da
área, garantindo sua dignidade. Por fim, requer a concessão do efeito
suspensivo ao recurso.
A fls. 108/109, foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso.
A Municipalidade apresentou contraminuta (fls. 114/119),
pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.
A douta PGJ, através do Exma. Dra. Natália Fernandes
Aliende, opinou pelo não provimento do agravo interposto (fls. 143/148).
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266152-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20776
4
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
A presente ação civil pública, ora em fase de
cumprimento, tramita desde 2011, mas desde 2006 já se tem informação da
postura procrastinatória do recorrente em regularizar seu imóvel.
É cediço o poder-dever atribuído a todos entes para
defender e preservar o meio ambiente, conforme art. 225 da CF. Nessa tutela
constitucional por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sobressai o
papel do Município em promover o adequado ordenamento territorial,
consoante o parcelamento solo e o controle do uso, inc. VIII do art. 30 da CF.
Em razão da concepção funcional da propriedade que a CF
adotou, a regularidade do imóvel junto às exigências e à fiscalização
municipais assume papel crucial na realização da função sócio-ambiental, logo
na viabilização do direito de propriedade.
Ocupando o imóvel área de manancial protegida e sem
autorização ambiental e urbanística, tem-se evidente uso irregular do imóvel,
sendo, portanto, sintomática a ordem de demolição municipal decorrente das
autuações, conforme arts. 1299 e 1312 do CC.
Verifica-se, também, que a demolição do imóvel é parcial,
compreendendo um terraço na parte da frente do imóvel, não se cogitando
remoção forçada do imóvel e nem se justificando por falta de alternativa
habitacional. O direito à moradia não constitui, em regra, meio idôneo a
suplantar a preservação do meio ambiente que, como se sabe, é direito difuso
da coletividade essencial para concretização da vida e perfazimento do
compromisso intergeracional.

À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos em sede recursal, conclui-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266152-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20776
5
se a r. decisão não está a merecer qualquer reparo.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)